Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-05.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012223-05.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[JULIANO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 022.214.401-70 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES - CPF: 028.102.991-10 (EMBARGADO), MELISSA AREND DAS NEVES - CPF: 805.642.400-87 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), PABLO EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.076.591-45 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. INOPONIBILIDADE AO ARREMATANTE DE BOA-FÉ. TAXA DE OCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de imissão na posse fundada em arrematação de imóvel em leilão extrajudicial (Lei nº 9.514/97), rejeitou alegações de direito de retenção por benfeitorias, afastou preliminar de cerceamento de defesa e manteve a fixação de taxa de ocupação em 1% do valor do imóvel, nos termos da legislação especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 1.219 do Código Civil e ao alegado direito de retenção por benfeitorias; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao indeferimento de prova pericial (cerceamento de defesa); (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso ao manter a taxa de ocupação de 1% sem considerar a hipossuficiência do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese do art. 1.219 do CC e conclui que, no regime da Lei nº 9.514/97, o direito de retenção é inaplicável ao arrematante, terceiro de boa-fé que adquire o bem em leilão público.

A decisão afirma que admitir retenção transferiria ao arrematante ônus decorrente de relação contratual da qual não participou, violando a segurança jurídica e a proteção ao terceiro adquirente.

Eventual indenização por benfeitorias deve ser pleiteada em ação própria contra o credor fiduciário, que se beneficiou da valorização do bem.

Não há cerceamento de defesa, pois, sendo a ação de natureza petitória, a controvérsia se resolve pelo título de propriedade, tornando inútil a prova pericial sobre benfeitorias.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

A taxa de ocupação de 1% decorre de norma especial (art. 37-A da Lei nº 9.514/97), que prevalece sobre alegações genéricas de hipossuficiência.

A taxa possui natureza indenizatória, visando compensar o proprietário pela privação do uso do bem, não sendo afastada pela condição econômica do ocupante.

A redução da taxa implicaria enriquecimento sem causa do ocupante e violação à lógica do sistema de garantias.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito de retenção por benfeitorias não é oponível ao arrematante de boa-fé em leilão extrajudicial regido pela Lei nº 9.514/97. 2. A prova pericial é dispensável em ação petitória quando irrelevante diante da tese jurídica adotada. 3. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 possui natureza indenizatória e aplica-se independentemente da hipossuficiência do ocupante. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 370 e 489, §1º; CC,
arts
. 1.219 e 884; Lei nº 9.514/97, art. 37-A; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 1029474-45.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Nº 1012223-05.2025.8.11.0003

RELATOR: DESEMBARGADOR [NOME DO RELATOR]

EMBARGANTE: JULIANO XAVIER DOS SANTOS

EMBARGADO: MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por JULIANO XAVIER DOS SANTOS em face do v. acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse movida por MICK LANGIL QUEIDA DA SILVA GOMES.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissões relevantes no julgado, sustentando, em síntese:
i) o
missão quanto ao
d
ireito de
r
etenção (Art. 1.219 do Código Civil):
a
firma que o acórdão não enfrentou adequadamente o argumento de que o direito de retenção possui natureza real e deve ser exercido diretamente sobre o bem, independentemente de quem seja o proprietário atual, sob pena de esvaziamento da norma federal
;
ii
) o
missão quanto à
p
rova
t
écnica:
s
ustenta que o indeferimento da dilação probatória impediu a demonstração da boa-fé e a quantificação das benfeitorias, o que seria indispensável para o exercício do direito de retenção
;
iii
) o
missão quanto à
t
axa de
o
cupação: Argumenta que houve falta de fundamentação concreta na fixação do percentual de 1%, deixando de se considerar a hipossuficiência do embargante e a natureza do imóvel (moradia), o que violaria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV da CF).

Pugna pelo pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados (Art. 1.219 do CC; Art. 489, §1º, IV do CPC; Art. 5º, LIV e LV da CF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026